Tribunal: STF
Processo: RHC 73144
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS CORPUS. WRIT ORIGINÁRIO. RAZÕES
FINAIS. ADVOGADO CONSTITUÍDO. MANDATO: REVOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE
NOVO DEFENSOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
        I - Do acórdão do STJ que nega provimento a recurso ordinário
contra decisão de tribunal de justiça denegatória de habeas corpus,
cabe writ originário para o STF.
        II - O advogado constituído atuou na instrução e apresentou
razões finais. A constituição de novo defensor começa a valer da
data da ciência do fato ao mandatário. Cabia, pois, ao advogado
efetivar a defesa do outorgante. Prejuízo não demonstrado. Ausência
de ilegalidade.
        Ordem denegada.